Tribunal: STM
Processo: 7000117-43.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. USO REITERADO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS. DECLARAÇÕES FALSAS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS VÁLIDAS E ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por acusado condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de estelionato contra a administração militar (art. 251 do CPM), em razão do recebimento indevido de pensão militar entre 2012 e 2019, mediante uso reiterado de documentos falsificados e declarações falsas, após o falecimento da beneficiária. A defesa alegou nulidade processual pela aplicação do art. 366 do CPP, nulidade da citação por edital, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, insuficiência de provas e necessidade de readequação da dosimetria da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o art. 366 do CPP se aplica ao processo penal militar; (ii) estabelecer se a teoria dos frutos da árvore envenenada deve conduzir à anulação das provas; (iii) determinar se as provas colhidas são suficientes para a condenação; e (iv) verificar se a dosimetria da pena deve ser alterada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 366 do CPP não se aplica ao processo penal militar, diante da existência de previsão expressa no CPPM para a citação por edital e da vedação ao hibridismo normativo. 4. A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando não há relação de causalidade entre a prova questionada e as demais provas dos autos, sendo estas obtidas de forma independente e lícita. 5. O conjunto probatório, composto por documentos, laudos, registros bancários e atos administrativos, comprova de forma robusta a autoria e a materialidade do estelionato contra a administração militar. 6. O princípio da dúvida em favor do réu não se aplica quando há harmonia e suficiência no conjunto probatório. 7. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação concreta, proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem excesso ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Decisão unânime quanto ao mérito; preliminar de nulidade rejeitada por maioria. Tese de Julgamento: "1. O art. 366 do Código de Processo Penal não se aplica ao processo penal militar, ante a existência de previsão expressa no CPPM sobre citação por edital e a vedação à mescla de regimes processuais distintos. 2. O uso reiterado de documentos falsificados e declarações falsas para recebimento indevido de pensão militar após o falecimento da beneficiária configura estelionato contra a Administração Militar. 3. A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando as provas têm origem lícita e independente. 4. O princípio da dúvida em favor do réu não se aplica diante de conjunto probatório válido, harmônico e suficiente. 5. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e as circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, sem necessidade de redução quando proporcional". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXIII; CPPM, arts. 69, 292, 297, 412 e 500, III, “c”; CPM, art. 251; CPP, arts. 366 e 564, III, “e”. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação n.º 7000222-84.2022.7.00.0000, Relator Ministro José Coelho Ferreira, j. 28.2.2023, DJe 13.3.2023; STM, Apelação n.º 7000034-57.2023.7.00.0000, Relator para acórdão o Ministro Cláudio Portugal Viveiros, j. 16.11.2023, DJe 19.12.2023; STM, Embargos (FO) n.º 0000016-73.2006.7.02.0202, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, DJe 23.9.2010.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/07/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARIO LAÉRCIO PINHEIRO DUARTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
01/07/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 13/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
APELAÇÃO E, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA DEFESA, DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA
CITAÇÃO EDITALÍCIA DO RECORRENTE MARIO LAÉRCIO PINHEIRO
DUARTE, CONTRA O VOTO DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(RELATOR), QUE A ACOLHIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
PRELIMINAR. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MARIO LAÉRCIO PINHEIRO DUARTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ESTELIONATO
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. USO REITERADO DE DOCUMENTOS
FALSIFICADOS.
DECLARAÇÕES
FALSAS.
APROPRIAÇÃO
INDEVIDA DE PENSÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 366
DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
PROVAS
VÁLIDAS
E
ROBUSTAS.
DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por acusado condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, pela prática de estelionato contra a administração
militar (art. 251 do CPM), em razão do recebimento indevido de pensão militar
entre 2012 e 2019, mediante uso reiterado de documentos falsificados e
declarações falsas, após o falecimento da beneficiária. A defesa alegou nulidade
processual pela aplicação do art. 366 do CPP, nulidade da citação por edital,
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, insuficiência de provas e
necessidade de readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o art. 366 do CPP se aplica ao
processo penal militar; (ii) estabelecer se a teoria dos frutos da árvore
envenenada deve conduzir à anulação das provas; (iii) determinar se as provas
colhidas são suficientes para a condenação; e (iv) verificar se a dosimetria da
pena deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 366 do CPP não se aplica ao processo penal militar, diante da
existência de previsão expressa no CPPM para a citação por edital e da vedação
ao hibridismo normativo.
4. A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando não há relação de
causalidade entre a prova questionada e as demais provas dos autos, sendo estas
obtidas de forma independente e lícita.
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O conjunto probatório, composto por documentos, laudos, registros bancários
e atos administrativos, comprova de forma robusta a autoria e a materialidade
do estelionato contra a administração militar.
6. O princípio da dúvida em favor do réu não se aplica quando há harmonia e
suficiência no conjunto probatório.
7. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação concreta, proporcional
às circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem excesso ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Decisão unânime quanto ao mérito; preliminar de
nulidade rejeitada por maioria.
Tese de Julgamento: "1. O art. 366 do Código de Processo Penal não se aplica
ao processo penal militar, ante a existência de previsão expressa no CPPM
sobre citação por edital e a vedação à mescla de regimes processuais distintos.
2. O uso reiterado de documentos falsificados e declarações falsas para
recebimento indevido de pensão militar após o falecimento da beneficiária
configura estelionato contra a Administração Militar. 3. A teoria dos frutos da
árvore envenenada não incide quando as provas têm origem lícita e
independente. 4. O princípio da dúvida em favor do réu não se aplica diante de
conjunto probatório válido, harmônico e suficiente. 5. A dosimetria da pena
deve observar os parâmetros legais e as circunstâncias judiciais concretamente
desfavoráveis, sem necessidade de redução quando proporcional".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXIII; CPPM, arts. 69,
292, 297, 412 e 500, III, “c”; CPM, art. 251; CPP, arts. 366 e 564, III, “e”.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
n.º
7000222-
84.2022.7.00.0000, Relator Ministro José Coelho Ferreira, j. 28.2.2023, DJe
13.3.2023; STM, Apelação n.º 7000034-57.2023.7.00.0000, Relator para
acórdão o Ministro Cláudio Portugal Viveiros, j. 16.11.2023, DJe 19.12.2023;
STM, Embargos (FO) n.º 0000016-73.2006.7.02.0202, Relator Ministro José
Coêlho Ferreira, DJe 23.9.2010.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do CNJ)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer da apelação e, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, de nulidade do processo a partir da citação por edital do
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrente Mario Laércio Pinheiro Duarte, e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo a sentença
condenatória recorrida.
Brasília, 1º de julho de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação penal: o Ministério Público Militar processou Mário
Laércio Pinheiro Duarte por ele ter praticado o crime de estelionato contra a administração
militar. Ele teria recebido indevidamente pensão militar, usando documentos falsos e
declarações falsas, causando prejuízo milionário.
Decisão do juiz de primeiro grau: o juiz considerou as provas suficientes e
condenou Mário Laércio por estelionato.
O recurso ao Superior Tribunal Militar: a defesa recorreu por meio de apelação
criminal, pedindo a anulação do processo ou a redução da pena. Alegou que Mário Laércio
não foi localizado para tomar ciência da acusação, que as provas eram inválidas e que a pena
deveria ser menor.
Discussão principal: a defesa invocou a teoria dos frutos da árvore envenenada,
que diz que se uma prova é obtida de forma ilegal, todas as outras provas que vieram dela
também devem ser consideradas nulas. Sustentou que o Ministério Público obteve
informações de forma irregular. Também discutiu a necessidade de localizar o acusado e de
suspender o processo até que ele tenha ciência da acusação, a falta de provas para a
condenação e a redução da pena que foi aplicada pelo juiz de primeira instância.
Decisão do STM: o relator, Ministro Artur Vidigal de Oliveira, votou pela
anulação do processo, mas a maioria entendeu que o processo era válido. Então, o julgamento
do recurso prosseguiu e o STM decidiu que as provas eram suficientes e que a pena foi
corretamente calculada.
Resultado final: por unanimidade de votos, o STM manteve a condenação de
Mário Laércio a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com direito de
recorrer em liberdade. Este processo foi julgado em:
Brasília, 1º de julho de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe apelação contra a sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou o civil Mário Laércio Pinheiro Duarte, como incurso no
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito descrito no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar (CPM) à pena de 3 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial aberto e com o direito de recorrer em liberdade.
Por meio da Portaria PIPAR n.º 70/SINT, de 13/5/2019, do Diretor da Pagadoria
de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, foi instaurado inquérito policial militar para apurar
o recebimento indevido de valores depositados, a título de pensão militar, na conta bancária
de Lucy Ferreti de Vasconcellos, pensionista, falecida em 27/10/2012, até 1º/4/2018, o que
gerou um prejuízo de R$ 1.429.505,54 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil
quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) ao patrimônio militar (processo
7001390-96.2019.7.01.0001/RJ, evento 3, IP-PROCE1).
Conforme a denúncia, o acusado, sobrinho-neto e procurador da pensionista,
apresentou, em 11/6/2018, declaração falsificada de vida dela. Em 7/6/2019, compareceu à
Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica para solicitar o desbloqueio do
pagamento da pensão, mediante a juntada de outros documentos igualmente falsificados,
como uma procuração pública com amplos poderes e declarações de vida supostamente
assinadas pela pensionista, todos com datas posteriores ao falecimento. O Ministério Público
Militar (MPM) concluiu que as condutas de omitir a morte da sua representada, falsificar
documentos e apresentá-los à administração tiveram como objetivo continuar recebendo os
valores referentes à pensão militar, configurando crime de estelionato (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1).
Após o recebimento da denúncia (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ,
evento 1, RECDEN2), seguiram-se as tentativas de citação do acusado. Em 7/3/2023, foi
certificada a impossibilidade de citá-lo no endereço indicado na denúncia, localizado no Rio
de Janeiro/RJ (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 10, CERT1). O MPM
requereu a citação no outro endereço mencionado na denúncia, por meio de cartas
precatórias, que foram expedidas junto à Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG e à
Comarca de São Lourenço/MG (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 15,
MANIF_MPF1, processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 17, DESP1 e processo
7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 25, INF1).
Diante da impossibilidade de encontrar o acusado e atendendo ao pleito do
MPM para que fosse aplicado o art. 277, V, "c" e "d", do CPPM (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 30, PARECER 1), o Juízo de origem determinou a citação por
edital (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 32, DEC1). Citado, ele não
constituiu advogado. A Defensoria Pública da União foi intimada para representá-lo e arrolar
testemunhas. O Ministério Público optou por não apresentar rol de testemunhas. (processo
7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 44, DESPADEC1).
A DPU requereu a expedição de ofícios aos órgãos públicos e empresas
prestadoras de serviços de telefonia, água e luz, para que fornecessem informações
atualizadas a respeito do endereço do acusado, com o intuito de evitar a nulidade processual.
Destacou que não haviam sido esgotadas as diligências necessárias antes de ser determinada a
citação por edital (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 47, PET1). O Juízo de
origem deferiu o pedido, ordenando a busca do endereço do acusado junto aos: (i) sistemas
de banco de dados a que o juízo tem acesso e que possuam cadastro de endereço de
pessoas; (ii) órgão públicos que tenham cadastro de endereço de pessoas em seus sistemas de
banco de dados; (iii) concessionárias de serviço público no Rio de Janeiro e em Minas
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Gerais (fornecedoras de serviços de telefonia, água, luz, gás natural e transmissão digital
via streaming); e (iv) redes sociais eventualmente utilizadas pelo acusado (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 52, DESPADEC1).
O MPM manifestou ciência do despacho e requereu a citação por edital desde
logo, caso o acusado não fosse encontrado (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento
59, MANIF_MPF1). Concluídas as diligências, sem êxito em localizá-lo, o Juízo determinou
a citação por edital, intimando-o a comparecer à audiência do dia 7/4/2024 (processo
7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 61, DEC1) e a arrolar testemunhas (processo
7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 64, DESP1).
A DPU requereu: (i) a juntada aos autos das diligências empreendidas pelo
MPM e pelo Judiciário para localizar o acusado; (ii) a aplicação do art. 366 do CPP; e, (iii) a
reabertura do prazo para indicação de testemunhas, na hipótese de indeferimento dos 2
pedidos anteriores (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 67, PET1). O MPM
discordou do pleito de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, com a consequente anulação
dos atos processuais a partir da citação, sustentando que: (i) não há lacuna a ser preenchida
pela legislação processual penal comum no caso de citação por edital, diante da existência de
norma expressa no CPPM disciplinando a questão (arts. 292 e 412); e (ii) é vedado o
hibridismo normativo, com a mescla dos regimes penais comum e militar, para selecionar o
que é mais favorável ao réu em cada um (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento
72, MANIF_MPF1).
O Juízo de origem indeferiu a incidência do art. 366 do CPP, com fundamento
na jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM), e ordenou a intimação da DPU,
reabrindo o prazo para o arrolamento de testemunhas (processo
7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 74, DESPADEC1).
A DPU não indicou testemunhas. O Juízo informou que o acusado seria
interrogado na audiência designada para o dia 7/3/2024, caso comparecesse, e que as
testemunhas arroladas no ato seriam ouvidas (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ,
evento 86, DESP1).
Em resposta, a DPU: (i) requereu a expedição de ofícios a órgãos e entidades
que possuem cadastro de pessoas e bens, reiterando a insuficiência dos sistemas de pesquisa
já utilizados para a localização do acusado; (ii) suscitou a nulidade da citação por edital, por
não mencionar a data da audiência; (iii) reiterou o pleito de aplicação do art. 366 do CPP; e
(iv) pediu a juntada das telas de sistemas pesquisados até o momento (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 88, PET1). O MPM: (i) concordou com o pedido de expedição
de ofícios aos órgãos e entidades elencados pela DPU; (ii) reiterou a inaplicabilidade do art.
366 ao processo penal militar; e (iii) juntou aos autos as informações encontradas na base de
dados da Receita Federal e da SENATRAN/RENACH (processo
7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 95, MANIF1 e processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ,
evento 95, INF2).
O Juízo de origem: (i) retirou a ação penal da pauta de julgamento de 7/3/2024;
(ii) determinou a citação do acusado por edital, intimando-o a ficar à disposição do Judiciário
no dia 15/5/2024, às 13h30min, para participação da audiência de oitiva de testemunhas e de
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interrogatório; (iii) ordenou a intimação do MPM e da DPU; e (iv) reabriu o prazo para
indicação das testemunhas (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 97, DESP1).
Mais uma vez citado por edital, o acusado não compareceu à audiência. O Juízo
decretou sua revelia, com fundamento nos arts. 292 e 412 do CPPM, e negou a incidência do
art. 366 do CPP, por ausência de lacuna autorizativa na legislação processual penal castrense,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal
(processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 110, ATA1 e processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 112, DESP1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM juntou aos autos o acórdão n.º 2017/2023
do Plenário do Tribunal de Contas da União, (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ,
evento 115, MANIF1), que julgou irregulares as contas do acusado, condenando-o ao
ressarcimento de R$ 1.979.252,42 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil duzentos e
cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) ao erário, atualizado monetariamente e
acrescido de juros de mora (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 115, ANEXO2).
A DPU requereu a expedição de ofícios ao SISOBI, solicitando informações sobre o sistema
de notificação de óbitos, a existência de integração com o setor de pensionistas, bem como
sobre a forma de expedição dos comunicados de óbitos pelo serviço cartorário (processo
7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 118, PET1).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do acusado como incurso
nas penas do crime descrito no art. 251 do CPM, nos termos da denúncia (processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 134, ALEGAÇÕES1). A DPU sustentou a nulidade da citação
por edital, cerceamento de defesa e insuficiência de provas para a condenação (processo
7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 144, ALEGAÇÕES1 e processo 7000117-
43.2023.7.01.0001/RJ, evento 145, ALEGAÇÕES1).
Sobreveio a sentença que afastou as preliminares defensivas e condenou o
acusado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251 do
CPM (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 155, SENT1). Sua publicação
ocorreu em 17/10/2024 (evento 155) e o trânsito em julgado para o MPM, em 28/10/2024
(evento 164, DOC1).
No dia 18/10/2024, a DPU interpôs o presente recurso de apelação (evento 161,
DOC1), arguindo, preliminarmente: (i) a nulidade da citação e a (ii) incidência do art. 366 do
CPP. No mérito, requer: (i) a absolvição do acusado, por insuficiência de provas; (iv) a
aplicação da pena-base no mínimo legal; e (v) a redução do aumento da pena, de 1/4 para 1/6
(evento 175, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o MPM pleiteia a manutenção da sentença condenatória, com
fundamento nas seguintes teses: (i) validade da citação por edital, que tem previsão no
CPPM; (ii) não incidência do art. 366 do CPP no processo penal militar, por contrariar o
disposto no art. 292 do CPPM; e (iii) robustez da prova de autoria e materialidade,
suficientemente demonstrada na decisão recorrida (evento 184, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer assinado pela
Subprocuradora-Geral Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento do recurso, com a
rejeição da preliminar defensiva de nulidade decorrente da citação por edital, e, no mérito,
pelo seu não provimento (evento 11, PARECER_MPF1).
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, sendo, portanto,
conhecido.
1. Preliminares
1.1. Aplicação do art. 366 do CPP
A defesa requer a aplicação do art. 366 do CPP, para que o processo e a
contagem do prazo prescricional continuem suspensos até que o acusado seja encontrado e
formalmente citado.
Em sessão de julgamento, conforme extrato da ata, o colegiado rejeitou a
presente preliminar, por falta de amparo legal. O voto condutor, proferido pelo Revisor,
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, sustentou que não há omissão da legislação
processual penal castrense, que prevê expressamente o instituto da citação por edital, o que
impede a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP.
Contudo, não coaduno desse entendimento, pelos motivos que passo a expor.
A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de interpretação jurídica
que busca dar às normas infraconstitucionais um sentido compatível com as normas do texto
constitucional.
A interpretação sistemática consiste em analisar uma norma dentro do conjunto
do ordenamento jurídico, ou seja, considerando sua relação com outras normas, princípios e
valores que integram o sistema jurídico como um todo. Em vez de interpretar um artigo de
forma isolada, o intérprete deve buscar compreender seu sentido e seu alcance a partir da
coerência interna do ordenamento, respeitando sua lógica e evitando contradições.
O art. 292 do CPPM dispõe que “o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem
motivo justificado”. Entendo que esse dispositivo permanece válido, desde que seja
interpretado conforme a Constituição (art. 5º, LV) e levando-se em conta sua relação com a
teleologia do ordenamento jurídico processual penal como um todo (art. 500, III, "c", 1ª
parte, do CPPM, art. 564, III, "e", 1ª parte, do CPP, e art. 366 do CPP).
A citação é o ato que garante a observância do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição). Todo acusado deve ser informado da ação penal contra ele, seus
motivos, seu conteúdo e seu andamento. Somente após a ciência da acusação, a parte pode
exercer seu direito de defesa. A citação válida é pré-requisito para a instauração da ação
penal, vinculando o investigado à instância e aos direitos e deveres daí decorrentes. Ela
estabelece a relação processual.
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A citação é de tal importância que tanto o CPP (art. 564, III, "e", 1ª parte)
quanto o CPPM (art. 500, III, "c", 1ª parte) consideram nulo o processo quando não há
citação. Mesmo com sentença transitada em julgado, essa nulidade pode ser reconhecida por
meio da revisão criminal ou da querela nullitatis (ação declaratória de inexistência ou
anulação de sentença).
O Judiciário tem o papel de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o principal objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da
sociedade tendo em vista a conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, impedindo
que pessoas de má-fé burlem a ação da Justiça. Contudo, também é seu dever impedir que o
sujeito seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se
defender.
Esse papel está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS
16), da Agenda 2030 da ONU, ao qual o Brasil aderiu e que tem como foco a promoção de
sociedades pacíficas e inclusivas, o acesso à justiça para todos e a construção de instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
O art. 366 do CPP foi alterado para garantir a ampla defesa a todos os acusados,
ajustando-se ao entendimento sobre a validade da citação por edital. O novo texto dispõe:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
A redação atual desse dispositivo confirma que, uma vez realizada a citação por
edital, se o acusado não comparece nem constitui advogado, o processo e o prazo
prescricional ficam suspensos. A interpretação do art. 366 do CPP leva à conclusão de que a
citação ficta somente é admitida quando cumpre sua finalidade.
Se o acusado não é localizado para ser citado pessoalmente ou não responde à
citação por edital, ele também não será encontrado para cumprir a pena após a sentença
condenatória proferida à sua revelia. Mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado
do processo e a aplicação da lei penal, prejudicando a credibilidade da Justiça e
comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. O Judiciário dispende tempo e
serviço enquanto o processo se desenvolve em vão, abarrotando-se as pautas com
procedimentos que não trazem resultado prático, em situação de ofensa aos princípios da
instrumentalidade, da celeridade e da efetividade processual.
A falta de citação válida causa desequilíbrio entre acusação e defesa,
prejudicando o direito à informação e ao devido processo legal (art. 5º, LXIII, da
Constituição). A citação por edital, embora válida, somente será eficaz quando atingir seu
objetivo, ou seja, se o réu se apresentar ou nomear advogado. Caso contrário, torna-se um
procedimento burocrático sem efeito prático no processo penal.
Portanto, a interpretação literal do art. 292 do CPPM, que permitia a
condenação à revelia do acusado citado por edital, conflita com dispositivos da Constituição
Federal, com princípios processuais constitucionais, com a ODS 16 da ONU, e com
dispositivos da legislação processual penal infraconstitucional.
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição e sua
interpretação sistemática, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não beneficia
apenas o réu. A suspensão da ação contra o acusado revel favorece a defesa, enquanto a
suspensão do curso da prescrição concede à acusação um mecanismo de combate à
impunidade.
No presente caso, após infrutíferas diligências para localizar o acusado, o juízo
determinou sua citação por edital, e nomeou a DPU para sua curadoria. Citado por edital, ele
não compareceu à audiência de qualificação, interrogatório e oitiva de testemunhas, o que
resultou em sua revelia, nos termos do art. 292 do CPPM. Por sua vez, a DPU, em suas
manifestações anteriores e nas razões recursais, requereu a suspensão do processo até que ele
fosse encontrado e citado pessoalmente, sustentando a incidência do art. 366 do CPP.
Apesar dos esforços para localizar o acusado e da sua citação por edital, esta se
mostrou inócua, pois poucas pessoas acompanham tais publicações, resultando em violação
dos princípios constitucionais mencionados.
Diante desse quadro, rejeito a incidência do art. 292 do CPPM e acolho a tese
defensiva de aplicação do art. 366 do CPP, por um motivo de ordem prática, qual seja, a falta
de resultado útil da condenação penal à revelia, e por ser a medida que mais se coaduna com
princípios basilares do processo penal.
O voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira nos Embargos (FO) n.º
0000016-73.2006.7.02.0202 (DJe 23/9/2010) adota o mesmo entendimento:
10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa.
Alinhando-me ao mencionado voto, compreendo que a declaração de revelia,
nos termos do art. 292 do CPPM, pressupõe a ausência deliberada do acusado dos atos
processuais indispensáveis à sua presença, apesar de haver sido devidamente citado. No
presente caso, a presunção de conhecimento da acusação, utilizada para justificar a revelia,
não se sustenta, pois o acusado foi citado por edital, mas não compareceu aos atos
processuais subsequentes nem realizou contato com a DPU. Assim, persiste a necessidade de
se garantir o pleno exercício do direito de defesa.
A incomunicabilidade entre o acusado e a defesa técnica compromete a
qualidade da defesa, impossibilitando a coleta de informações cruciais e a formulação de
estratégias adequadas. A mera citação formal não supre a necessidade de contato efetivo,
essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, considerando que esta Corte pode exercer o controle das normas
infraconstitucionais de forma difusa, reforço que o art. 292 do CPPM deve ser interpretado de
acordo com a Constituição.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela defesa
para declarar a nulidade do processo a partir da citação por edital e, com base na
interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição, aplicar o art. 366 do CPP,
determinando a suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional até que o
acusado seja encontrado.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
No mérito, a Defensoria Pública da União requer a absolvição do acusado, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal
ou a redução da majoração da pena-base aplicada, de 1/4 para 1/6, e o reconhecimento da
prescrição (evento 175, RAZAPELCRIM1).
Sustenta as seguintes teses: (i) fragilidade da prova, visto que o relatório em que
se funda a condenação foi produzido pelo Ministério Público; (ii) fixação da pena-base no
mínimo legal, em razão dos bons antecedentes do acusado e ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis; (iii) redução da majoração da pena-base de 1/4 para pena 1/6, em
atenção ao princípio da legalidade, visto que a pena foi majorada com fundamentos em
circunstâncias não previstas em lei, quais sejam, ser o acusado letrado e recebimento
indevido do benefício por período prolongado de tempo; e (iv) erro no cálculo da pena, pois a
pena-base foi majorada para evitar o reconhecimento da prescrição penal, pois entre a data do
fato e o recebimento da denúncia se passaram mais de 4 anos.
2. Razões de decidir
Ficou comprovado que o acusado, sobrinho-neto e procurador da pensionista da
Aeronáutica Lucy Ferreti de Vasconcellos, que faleceu em 27/10/2012, usou de meios
fraudulentos para se apropriar do dinheiro que a Administração Militar continuou
depositando na conta bancária da falecida, por erro, até abril de 2019. Também ficou
demonstrado que a conduta do acusado causou prejuízo de R$ 1.979.000,00 (um milhão
novecentos e setenta e nove mil reais) aos cofres públicos e que esse valor não havia sido
restituído ao erário até 1º/8/2022, conforme apurado pelo Tribunal de Contas da União.
O acusado permaneceu em silêncio durante a inquirição na fase investigativa.
Não houve produção de prova testemunhal. A prova documental é válida e suficiente para
comprovar a autoria e a materialidade do delito.
De acordo com os autos, há provas robustas da autoria do crime.
O acusado tinha uma declaração de vida da pensionista falecida e uma
procuração com poderes para movimentar a conta dela, datadas de 2018 e obtidas de modo
fraudulento (processo 7001390-96.2019.7.01.0001/RJ, evento 3, IP-PROCE1, pp. 61-63).
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 1º/10/2018, ele informou à Aeronáutica que a pensionista ainda estava viva
e morava com ele, apresentando documentos falsos. Em junho de 2019, após o bloqueio dos
pagamentos, ele foi até a Pagadoria da Aeronáutica solicitar a liberação dos valores, alegando
novamente que ela estava viva (processo 7001390-96.2019.7.01.0001/RJ, evento 3, IP-
PROCE1, p. 61).
Quando foi intimado para prestar esclarecimentos, apresentou nova procuração,
datada de 29/5/2019, ou seja, 7 anos após a morte da pensionista (processo 7001390-
96.2019.7.01.0001/RJ, evento 3, IP-PROCE1, pp. 72 e 74).
Consta, ainda, que o acusado pediu que militares da Aeronáutica fossem até sua
casa para comprovar, de forma falsa, que a pensionista ainda estava viva (processo 7001390-
96.2019.7.01.0001/RJ, evento 3, IP-PROCE1, p. 76).
A quebra de sigilo bancário mostrou que ele, sua filha e sua mãe foram os
principais beneficiados pelos valores sacados da conta da falecida.
Também há provas contundentes da materialidade do crime.
O acórdão do Tribunal de Contas da União, que julgou irregulares as contas do
acusado, apontando-o como responsável pelo prejuízo de quase 2 milhões de reais causado ao
erário, considerou grave a infração por ele cometida, condenou-o ao pagamento da quantia
indevidamente recebida, aplicou-lhe multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e
inabilitou-o para o exercício de cargo em comissão na Administração Pública pelo prazo de 5
anos (processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 115, MANIF1.
A certidão de óbito da pensionista confirma a ocorrência de seu óbito em 2012,
contudo, há análise bancária das contas, mostrando a movimentação irregular das quantias
referentes à pensão, bem como declarações e documentos falsos apresentados pelo acusado
ao longo dos anos.
Há, ainda, relatório de perícia produzido em novembro de 2020, com o cálculo
do dano e Relatório de Análise 193/2022/SPAI/DA produzido pela Secretaria de Apoio à
Investigação (SPAI/MPM), que comprova que o acusado e seus familiares, como sua filha e
sua mãe, foram beneficiados com os valores recebidos indevidamente por meio de transações
bancárias.
Os fatos e as provas demonstram que o acusado usou documentos falsos e
subterfúgios mentirosos durante quase 7 anos para enganar a Administração Militar e se
apropriar do dinheiro da pensão de uma pessoa já falecida, causando expressivo prejuízo aos
cofres públicos.
Está comprovado que ele cometeu o crime de estelionato contra a
Administração Militar, previsto no art. 251 do Código Penal Militar. Sabia que estava agindo
de forma ilegal e poderia ter agido de outra maneira, mas escolheu continuar com a fraude.
Portanto, a sentença condenatória está devidamente fundamentada nas provas
reunidas durante o processo.
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relativamente à alegação de nulidade do Relatório de Análise
193/2022/SPAI/DA, por ter sido elaborado pela Secretaria de Apoio à Investigação do
Ministério Público Militar (SPAI/MPM), há de se analisar se houve ilicitude de todo o
conjunto probatório.
A teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree), em regra,
determina a inadmissibilidade de provas derivadas de uma prova ilícita e é amplamente
aplicada pela Justiça brasileira. Porém, encontra limites em outras duas teorias. A primeira é a
da descoberta inevitável, segundo a qual é possível o uso de uma prova ilícita por derivação,
quando demonstrado que ela seria, de qualquer modo, descoberta por meios lícitos no curso
regular da investigação. A segunda é a da fonte independente, de acordo com a qual a prova
derivada poderá ser válida, quando tiver uma origem lícita, sem relação com a
primeira. Assim, se a prova lícita não foi contaminada ou derivada da ilícita, é considerada
autônoma e aproveitável.
Assim, as provas válidas e obtidas de forma independente serão
excepcionalmente admitidas, desde que: (i) não tenham relação de causalidade com a prova
ilícita (isto é, não sejam seu "fruto"); (ii) possam ser obtidas por uma fonte independente, sem
influência da ilegalidade; (iii) possam ter sido inevitavelmente descobertas por meios lícitos.
Essa teoria é suficiente para afastar a tese defensiva de nulidade do conjunto
probatório, não sendo sequer necessário examinar a possibilidade ou não de o Ministério
Público produzir provas. Mesmo que se considerasse inválido o Relatório de Análise
193/2022/SPAI/DA, por ter sido elaborado pela Secretaria de Apoio à Investigação do
Ministério Público Militar (SPAI/MPM), com base em dados alegadamente obtidos a partir
da quebra de sigilo requerida pela acusação, não haveria fundamento suficiente para declarar
inválido todo o conjunto probatório.
As provas carreadas aos autos são independentes e autônomas em relação ao
mencionado relatório. Aquelas não guardam relação de causalidade com este, foram obtidas
por uma fonte independente e lícita.
Ressalte-se que a quebra de sigilo de dados foi requerida pelo MPM somente
em 5/2/2020, quando diversos outros documentos comprobatórios da autoria e da
materialidade do crime já haviam sido produzidos e acostados aos autos (processo 7001390-
96.2019.7.01.0001/RJ, evento 16, ANEXO1, ​ ​processo 7001390-96.2019.7.01.0001/RJ,
evento 3, IP-PROCE1​e ​processo 7001390-96.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, OFIC1):​
(i) o laudo de avaliação dos prejuízos causados ao erário;
(ii) as fichas financeiras da pensionista referentes ao ano de 2012;
(iii) a planilha de cálculo de apuração de débitos emitida pela Pagadoria de
Inativos e Pensionistas da Aeronáutica;
(iv) os demonstrativos de débitos a planilha de apuração de débito;
(v) os telegramas enviados pelo 4º Registro Civil das Pessoas Naturais do
Cartório de Catete;
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(vi) a certidão de óbito da pensionista;
(vii) a cópia do cadastro no SIAPE da pensionista;
(viii) a cópia da ficha de liberação de pagamento no ano de 2016, com
assinatura falsa da pensionista;
(viii) a declaração de vida da pensionista falecida e as procurações com poderes
para movimentar a conta dela, datadas de 2018 e com falsas assinaturas dele; e
(ix) o requerimento do acusado à Aeronáutica para que fossem até sua
residência a fim de comprovar que a pensionista ainda estaria viva.
Portanto, o conjunto probatório é isento de nulidade.
Além de válidas, as provas são robustas e suficientes para a condenação.
O princípio do favor rei, na sua vertente da "dúvida em benefício do réu" (in
dubio pro reo), estabelece que qualquer dúvida ou interpretação no processo penal deve
sempre ser considerada da forma mais benéfica ao réu. Como o próprio nome sugere, sua
aplicação pressupõe a existência de dúvida fundada. Logo, não há falar em insuficiência de
provas, com fundamento no favor rei, quando há nos autos elementos probatórios produzidos
e confrontados, que formam um conjunto probante compatível e harmônico entre si,
valorados em sintonia com o devido processo legal.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal Militar:
Não há que se falar em ausência de provas ou atipicidade, quando constantes nos autos
elementos probatórios produzidos e confrontados, os quais formaram um conjunto probante
compatível e harmônico entre si, valorando-se, em sintonia com o devido processo legal [...]
III - Não há que se acolher tese defensiva, baseada unicamente em alegações desprovidas de
mínimo arcabouço probatório, mormente quando inegáveis a autoria e a materialidade
delitivas descortinadas no contexto dos autos, que apontam uma série de incongruências nas
alegações apresentadas pelo recorrente. IV - Ao apreciar as provas dos autos, deve-se fazer o
cotejo de todo o conjunto probatório colhido, especialmente o confronto entre aquelas
produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a compatibilidade
entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre convencimento motivado do magistrado,
encartado no artigo 297 do CPPM. Precedentes. V - Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7000222-84.2022.7.00.0000. Relator Ministro José Coelho
Ferreira, julgado em 28/2/2023, DJe 13/3/2023.)
A jurisprudência desta Corte Superior também é uníssona em reconhecer que o
princípio do in dubio pro reo não incide quando há harmônico e suficiente conjunto
probatório, apto a comprovar a autoria e materialidade do crime:
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 205, § 2º,
INCISOS IV E V, DO CPM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA PARA A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
HARMÔNICO E SUFICIENTE. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS. PROVA
TESTEMUNHAL INDIRETA. INFORMAÇÃO ADVINDA DE FONTE HUMANA SEM
IDENTIDADE REVELADA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os elementos
probatórios angariados ao processo são, em seu conjunto, suficientes para indicar a autoria
delitiva, porquanto harmônicos e compatíveis entre si, restando afastada qualquer dúvida
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razoável. Indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando
fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem
autorizar o juízo de culpa do agente. A prova testemunhal indireta possui validade e
relevância na formação do convencimento judicial, desde que corroborada por outros
elementos probatórios, não havendo qualquer impedimento legal em sua utilização. Tendo em
vista o risco à integridade física ou moral decorrente da transmissão de informações acerca
de determinados delitos, mormente quando se trata de organização criminosa, em que impera
a lei do silêncio, a preservação da fonte é imprescindível para a segurança pública. É válido o
relato de informante sem identidade revelada, que teme pela própria segurança, quando as
informações por ele trazidas tenham sido corroboradas por diligências policiais no curso da
investigação criminal e também confirmadas nos depoimentos dos policiais em juízo. O
princípio do favor rei, na sua vertente do in dubio pro reo, não tem cabimento quando há
harmônico e suficiente conjunto probatório a comprovar autoria e materialidade dos delitos.
Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria. (STM, Apelação n.º 7000034-
57.2023.7.00.0000, Relator para o acórdão Ministro Cláudio Portugal Viveiros, julgado em
16/11/2023, DJe 19/12/2023 - grifos nossos.)
No caso, o juízo avaliou a compatibilidade e a concordância entre os elementos
probatórios, nos termos do art. 297 do CPPM, e concluiu pela robustez da prova produzida,
suficiente para condenar o acusado como incurso nas penas do crime descrito no art. 251 do
CPM.
Assim, diante do harmônico conjunto probatório já discorrido, a comprovar a
autoria e a materialidade do delito, não há dúvida a ser considerada em favor do acusado.
A sentença recorrida está devidamente fundamentada. O juízo, lastreado no
conjunto probatório, reconheceu que o acusado induziu a Administração Militar ao erro ao
utilizar meios fraudulentos para a obtenção de vantagem ilícita em desfavor do erário. O
recebimento da pensão militar após o falecimento da pensionista, em 2012, até o ano de
2019, utilizando-se de falsificação de documentos, de assinaturas e de escrituras consiste em
forma reprovável de captação de vantagem indevida, haja vista que a morte extinguiu o
benefício previdenciário.
Não há excludente da culpabilidade quando se sabe não ser devido o
recebimento desautorizado de benefício em nome de outrem. No caso, o juízo reconheceu
que as provas produzidas demonstram que o acusado, pessoa imputável, agiu com plena
consciência e vontade ao praticar o crime, mesmo lhe sendo exigível conduta diversa e não
havendo, nos autos, circunstância capaz de excluir o crime ou de isentá-lo de pena.
Em face do conjunto probatório dos autos e ausente qualquer excludente de
ilicitude ou de culpabilidade, a sentença condenatória deve ser mantida, em seus exatos
termos.
No que concerne à dosimetria da pena, cabe asseverar que a fixação da pena-
base, nos termos do art. 69 do CPM, exige análise individualizada do caso concreto, com
fundamentação clara, objetiva e específica.
O cálculo da pena-base é uma etapa fundamental para garantir o equilíbrio entre
a reprovação do crime e a prevenção da reincidência, respeitados os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena. Por isso, a
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal à luz de fundamentos genéricos. É
necessário demonstrar, a partir do conjunto probatório, a presença das circunstâncias judiciais
favoráveis ou desfavoráveis.
Contudo, a ponderação dessas circunstâncias não é vista como uma operação
aritmética rígida, mas sim como um exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.
O objetivo é determinar a sanção que melhor sirva para a prevenção e repressão do crime.
No caso, o Juízo foi preciso na fundamentação do patamar total da pena,
particularizando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM e delineando os critérios da
dosimetria em todas as suas fases. Na primeira fase do critério trifásico, fixou-se a pena-base
aplicando frações de 1/4, que perfizeram um aumento total de 3/4 na pena mínima, mediante
motivação idônea e concreta, observado o princípio do livre convencimento motivado
(processo 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ, evento 155, SENT1):
Pena-base:
- Tendo em vista que o acusado era um cirurgião-dentista, alguém com formação acadêmica
complexa, possuindo, portanto, maior conhecimento, cultura e responsabilidade, aumenta-se a
pena mínima (de 02 anos) em 1/4 (um quarto); ademais, considerando a maior intensidade do
dolo derivada das múltiplas tentativas de demonstrar que a pensionista ainda estaria viva,
aumenta-se a pena mínima em mais 1/4 (um quarto); por fim, uma vez que houve um prejuízo
de grande monta (quase dois milhões de reais) e que a administração militar foi iludida por
quase 7 (sete) anos, aumenta-se a pena mínima em mais 1/4 (um quarto), perfazendo um
aumento total na pena mínima de 3/4 e uma pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão.
Não há razão para alterar a dosimetria da pena, visto que a pena-base não foi
fixada em patamar nitidamente exacerbado, mas proporcional à presença das circunstâncias
desfavoráveis indicadas de modo fundamentado na sentença recorrida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União e nego-lhe provimento para manter a sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373723v58 e do código CRC 60ad54d6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/08/2025, às 15:29:51
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373723.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: MARIO LAÉRCIO PINHEIRO DUARTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão ordinária de julgamento presencial, realizada em 1º de julho de 2025,
com a devida vênia, divergi do entendimento do eminente Ministro Relator apenas em
relação à preliminar de nulidade a partir da citação por edital do Apelante MARIO LAÉRCIO
PINHEIRO DUARTE, suscitada pela defesa.
Esta Justiça especializada já enfrentou a questão em outras oportunidades,
concluindo que a citação ficta, regularmente efetuada, está em total harmonia com o
ordenamento jurídico.
A citação editalícia, prevista no art. 286 do CPPM, bem como a decretação da
revelia, autorizada pelo art. 292 do mesmo Código Castrense, não violam os princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, consagrados no art. 5°, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal.
Acerca do tema, inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal
militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária da legislação processual penal, no
caso o art. 366, sob pena de violação ao princípio da especialidade.
Esse foi, aliás, o entendimento da Suprema Corte, ao apreciar o HC nº 91.225,
no qual se alegava suposta violação ao princípio da ampla defesa por ter sido aplicado o art.
292 do Código de Processo Penal Militar em detrimento do art. 366 do Código de Processo
Penal. Na ocasião, os eminentes julgadores daquela Corte entenderam “não ser possível
mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de
mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o
princípio da especialidade.”
Não obstante o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos terem sido incorporados ao ordenamento jurídico pátrio, tal
circunstância, por si só, não invalida os dispositivos constantes do Código de Processo Penal
Militar em questão. Basta observar que a alteração do Código de Processo Penal, promovida
com o fito de implementar a sistemática da suspensão do processo e do prazo prescricional,
na hipótese de citação editalícia, somente se consumou, no plano legislativo, com a edição da
Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, a qual, diga-se, não fez qualquer referência à legislação
processual penal militar (Precedente: Superior Tribunal Militar, Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7001194-59.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, julgado em 11 de fevereiro de 2020).
Os autos narram que o Acusado não foi encontrado para ser citado, foram
oficiados diversos órgãos públicos e prestadores de serviço (concessionários de serviços de
água, luz e telefonia – c/ abrangência nacional, e atuação nos estados de MG e RJ), também
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373608 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o fim de obter possíveis endereços pertencentes ao acusado. Entretanto, todas essas
diligências restaram infrutíferas. Assim, em razão de o Acusado estar em local incerto e não
sabido, foi determinada, pelo Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar, a citação por edital, nos moldes do art. 277, inciso V, alíneas “c” e "d", do
Código de Processo Penal Militar (APM nº 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ; evento 103).
Em 29 de fevereiro, 1º e 4 de março de 2024 (isto é, por três vezes), publicou-se
o edital de citação do Acusado (APM nº 7000117-43.2023.7.01.0001/RJ; eventos 104,105 e
106).
Com efeito, não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
Processo Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a
matéria e se encontram em plena vigência, não havendo de falar em aplicação suplementar
por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do mencionado Codex.
Nesse passo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger têm opinião
esclarecedora sobre o tema (in Manual de Direito Penal Militar, 4 ed., Saraiva, 2014, p. 897):
(...) Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na existência de
previsão específica para o assunto no CPPM que não contraria a Constituição Federal -
portanto, não havendo omissão -, no fato de uma suposta aplicação do art. 366 do CPPM ferir
a índole do processo penal militar e, finalmente, pelo fato de a construção pela aplicação
importar em analogia "in malam partem", visto criar uma regra a mais de suspensão da
prescrição não prevista no Código Penal Militar ou em norma extravagante que se aplique ao
critério militar (...).
Outrossim, o princípio da especialidade da legislação castrense também faz
frente ao uso da legislação comum. Nesse sentido é o entendimento majoritário desta Egrégia
Corte:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO INDEVIDO DE UNIFORME,
DISTINTIVO
OU
INSÍGNIA
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE.
ERRO
DE
PROIBIÇÃO.
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA. (...) A jurisprudência do
Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que a citação editalícia é recurso extremo,
admitido somente após o exaurimento de todas as possibilidades de localização e de citação
do réu, podendo-se, a seguir, decretar a sua revelia, nos termos do art. 292 do Código de
Processo Penal Militar. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Princípio
da Especialidade impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal comum no
âmbito desta Justiça Castrense. O Código de Processo Penal Militar possui regramento
específico acerca do tema, de modo que somente a falta de um regramento específico
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Preliminar rejeitada. Maioria. (...) (STM.
Apelação n° 170-09.2012.7.05.0005/PR. Relator: Cleonilson Nicácio Silva. Decisão:
7/4/2015. Publicação: 25/5/2015). (Grifos nossos).
No caso em tela, não se vislumbra omissão da legislação processual penal
castrense, a qual prevê expressamente o instituto da citação por edital, sendo inadmissível a
aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal Comum neste caso concreto.
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373608 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa foi a razão pela qual votei no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal,
a preliminar de nulidade arguida pela Defesa, sendo acompanhado pela maioria. Em relação
ao mérito, acompanhei a Turma.
Brasília, 1º de julho de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Revisor
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373608v4 e do código CRC 1b2b0679.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 04/08/2025, às 19:05:36
7000117-43.2023.7.01.0001
40001373608 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR